Tribunal: TJBA
Processo: 0529446-80.2017.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0529446-80.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO REMETENTE: JUIZ DE DIREITO 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR Advogado(s): INTERESSADOS: ESTADO DA BAHIA e outro Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO, FLAVIO CUMMING DA SILVA ACORDÃO Ementa: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR POLICIAL CIVIL DIRIGENTE SINDICAL SEM MOTIVAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Delegado Geral da Polícia Civil do Estado da Bahia, com pedido de tutela provisória. O Impetrante, na condição de Diretor Executivo do Sindicato dos Policiais Civis do Estado da Bahia (SINDIPOC), foi removido de suas funções sem a devida motivação administrativa. Pleiteou a proteção de direito líquido e certo contra ato coator imotivado. O Juízo de primeiro grau deferiu a liminar e, posteriormente, concedeu a segurança definitiva, confirmando os efeitos da tutela provisória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a remoção de servidor público policial civil, ocupante de cargo de direção sindical, pode ser realizada sem a devida motivação administrativa, ou se tal ato configura ilegalidade passível de correção pela via mandamental. III. Razões de decidir 3. O mandado de segurança constitui garantia constitucional destinada à proteção de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, conforme previsão do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, sendo disciplinado pela Lei Federal n. 12.016/2009, que estabelece rito especial com exigência de prova pré-constituída. 4. A documentação acostada aos autos demonstra que o Impetrante comprovou, mediante prova documental pré-constituída, a edição de ato de remoção sem a devida motivação, em desrespeito aos princípios da legalidade e da motivação dos atos administrativos, estando na condição de dirigente sindical do SINDIPOC. 5. A autoridade coatora, regularmente notificada, apresentou informações sem lograr desconstituir a pretensão mandamental, não trazendo elementos suficientes para infirmar a prova documental produzida pelo impetrante. 6. O Ministério Público Estadual manifestou-se favoravelmente à concessão da segurança, corroborando o entendimento pela existência do direito líquido e certo invocado. 7. A consolidação temporal da situação jurídica, considerando o considerável lapso temporal transcorrido desde o deferimento da tutela provisória até o julgamento de mérito, aliada à ausência de elementos concretos que justifiquem a reversão da medida liminar deferida, impõe a manutenção do quanto decidido, em observância aos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade. IV. Dispositivo e tese 8. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada integralmente. Tese de julgamento: "1. A remoção de servidor público policial civil, ocupante de cargo de direção sindical, sem a devida motivação administrativa, configura ato ilegal passível de correção pela via mandamental. 2. A consolidação temporal da tutela provisória deferida, aliada à ausência de elementos que justifiquem sua reversão, impõe a confirmação da segurança concedida, em observância aos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade." __________ Jurisprudência relevante citada: n/a Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 0529446-80.2017.8.05.0001, sendo Remetente o Juízo de Direito da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador e Interessados Ipojucan da Silva Taranto e o Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do reexame necessário e integrar a sentença. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator